Tribunal: TJSP
Processo: 1051940-20.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051940-20.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA MARCIA DA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051940-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40382
EDEC.No: 1051940-20.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MARIA MÁRCIA DA SILVA COSTA (JUST GRAT)
EBDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de
qualquer vício a ser atacado via declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Márcia da
Silva Costa, com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de Processo
Civil, por meio dos quais se alegam omissão no v.acórdão embargado,
principalmente porque não se manifestou acerca do pedido da autora de
afastamento da indenização arbitrada em favor da parte contrária.
Todavia, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Ademais, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora, há evidencia que restou mantida também a condenação da autora ao
pagamento de indenização em 10% do valor da causa (R$ 51.069,46 fls. 14).
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “Conforme
se infere dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando, em apertada
síntese, que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, no valor de R$ 1.169,46, referente ao contrato no
102549013593916 (fls. 33), que afirma desconhecer. Pretendeu, portanto, a
declaração de inexigibilidade do débito, bem como seja indenizada dos danos
morais que alega ter sofrido, em valor não inferior a R$ 49.900,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051940-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Devidamente citada, a ré apresentou sua contestação, porém, a
autora afirmou a ilegitimidade ativa da ré, confessando que não há apontamentos
negativos em seu desfavor, conforme relevam os documentos de fls. 69/70.
O documento de fls. 33 consubstancia registro de débito em
nome de Maria Márcia da Silva Santos, CPF no 007.745.844-32, e não em nome
da autora, Maria Márcia da Silva Costa, CPF no 050.602.684-11.
Ora, a autora ajuizou ação alterando a verdade dos fatos, ou seja,
juntou documentos em nome e CPF de outra pessoa, conforme confessado em
réplica, razão pela qual resta mantida a condenação imposta a autora como
litigante de má-fé, nos exatos termos fixados pela r.sentença.
De outro lado, a condenação imposta à autora como litigante de
má-fé não é atingida pela gratuidade, nos termos do art. 98, parágrafo 4o, do
Novo Código de Processo Civil, que dispõe: “A concessão da gratuidade não
afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe
sejam impostas”.
Neste sentido, “EMBARGOS À EXECUÇÃO
Gratuidade da
justiça deferida, nos termos do art. 99, §3o, NCPC, pois milita em favor da pessoa
natural a presunção da hipossuficiência alegada, cabendo à parte contrária o
ônus da prova contrária Eventuais condenações por litigância de má-fé não são
atingidas pela gratuidade, nos termos do art. 98, §4o, NCPC Natureza "ex nunc"
do pleito, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ Valores dispendidos pelo
condomínio exequente para mover a execução devidamente cobrados, nos
termos da r. sentença Parcelas alegadamente inexigíveis foram devidamente
aprovadas por assembleia condominial, conforme ata registrada em cartório

Verbas honorárias recursais fixadas Recurso improvido” (TJSP Apelação no
1059443-24.2016.826.0576
31a Câmara de Direito Privado
Relator:
FRANCISCO CASCONI Data do Julgamento: 01/02/2018).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida à autora (art. 98, parágrafo 2o, do CPC)” (fls. 94/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051940-20.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
autora/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora